Tribunal: TJBA
Processo: 8038570-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038570-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EMOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA Advogado(s): LEONARDO DE SENA SOUZA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):GUSTAVO SICILIANO CANTISANO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. AÇÃO COMINATÓRIA E REPARATÓRIA. REVISÃO DE REAJUSTES. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE POSTERGA A ANÁLISE DA MEDIDA LIMINAR PARA APÓS A MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CARÁTER DECISÓRIO EXCEPCIONAL. LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA APRECIAÇÃO IMEDIATA DO PLEITO ANTECIPATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A decisão interlocutória que, em sede de ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, posterga a análise do pedido de tutela de urgência formulado em caráter inaudita altera parte, sob o fundamento de que a medida "recomenda aguardar a resposta do réu", configura, em determinadas circunstâncias, um indeferimento tácito ou uma omissão judicial com potencial de causar lesão grave e de difícil reparação à parte, justificando o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. II - A urgência intrínseca à pretensão de manutenção da assistência médica, especialmente quando envolve beneficiários idosos e a alegação de valores mensais insustentáveis, impõe a imediata cognição judicial sobre o pleito antecipatório. Contudo, a competência para a análise meritória da tutela de urgência, em sua plenitude, pertence ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância. III - Assim, o provimento recursal deve se limitar a determinar que o magistrado de origem proceda à imediata apreciação do pedido liminar, com a devida fundamentação, considerando os elementos fáticos e jurídicos apresentados por ambas as partes, sem que o Tribunal se substitua a ele na valoração do fumus boni iuris e do periculum in mora. IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038570-30.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EMOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA e como apelada BRADESCO SAUDE S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.